Tribunal: STF
Processo: AI 747901
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 288/STF.



    Havendo a interposição de embargos de declaração que aponte omissão do acórdão recorrido quanto à questão constitucional anteriormente suscitada, esta Corte admite a existência de prequestionamento.



    Questões atinentes aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais não possuem repercussão geral, pois a matéria se restringe ao campo infraconstitucional.



    Ausentes as peças necessárias à aferição da omissão alegada, aplica-se o disposto na Súmula 288/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.